Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EPINEFRINA AUTO INJETÁVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III Constituição Federal).
2. É dever do Distrito Federal o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados, mormente no presente caso, diante da proteção e absoluta prioridade das questões afetas ao direito à saúde de crianças e adolescentes. O descumprimento dessa obrigação por parte do Estado possibilita invocar a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento dos princípios e regras violadas.
3. A epinefrina ou adrenalina é medicamento eficaz em caso de crise alérgica aguda. A forma auto injetável permite a utilização rápida, administrada pela própria pessoa em crise, ou por quem lhe assista, garantindo a redução dos sintomas e facilitando a reversão do quadro. Em última análise, a intervenção imediata pode salvar a vida daquele que está em crise.
4. A indicação de medicamento imprescindível ao tratamento, mas que não se encontra no rol de medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública da sua obrigação em fornecê-lo, pois cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar a medicação mais apropriada às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao Estado.
5. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no. 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual versa sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de fármacos que não constem no rol de medicamentos e tratamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, se cumpridos os requisitos objetivos estabelecidos no julgado.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada.